Tribunal: STF
Processo: Rcl 46262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.
    Afirma que, seguindo a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, o Tribunal de origem, após impetração de habeas corpus pela defesa, concedeu a ordem para determinar que o ora reclamante cumprisse a pena, pelo período de 06 (seis) meses, em prisão domiciliar. Ocorre, contudo, que "o prazo de 6 meses expirou e a situação pandêmica se agravou, entretanto, o Juízo da Execução mandou recolher o apenado sem considerar o atual momento vivenciado, tampouco o desrespeito à súmula vinculante n. 56 ou o fiel cumprimento do apenado à domiciliar, com base, apenas, na expiração do prazo concedido pelo TJ/CE.".
    Assevera, ainda, que "protocolou novo pedido ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, requerendo a substituição por domiciliar (Processo n. 0036941- 40.2019.8.06.0001 – doc. 01 - B), pedido que foi negado sem qualquer fundamentação plausível quanto ao descumprimento do conteúdo sumular, o que é uma afronta ao posicionamento vinculante desta Suprema Corte.".
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para "suspender o ato impugnado e evitar danos irreparáveis, concedendo-se a possibilidade de JOSÉ DE ARIMATEIA LIMA MARQUES cumprir pena em prisão domiciliar (art. 989, II, do CPC e súmula vinculante 56, do STF).". No mérito, requer a "ratificação da liminar e o julgamento de mérito para possibilitar o apenado cumprir pena em prisão domiciliar, preservando a súmula vinculante n. 56, do Supremo Tribunal Federal (art. 992, CPC).".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
    Cuida-se de Processo de Execução de Pena em trâmite neste juízo, ao qual compete prolatar decisão considerando, dentre outros aspectos, a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
    Compulsando os fólios do processo em epígrafe, logo constato que este é instruído com documentos cíveis diversos, necessários à formação do convencimento deste juízo, mormente por ocasião de crise de pandemia que ora assola as sociedades organizadas.
    Prosseguindo, registro, por oportuno, que o disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que privilegia os princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser corriqueiramente recepcionado por este juízo, portanto, contando os feitos em trâmite neste Juízo, dentre os quais o em análise, com ampla participação das partes, o Estado, representado pelo Ministério Público, e o recuperando, representado pela Defensoria Pública e/ou por Advogado constituído, com especial observância, quando a excepcionalidade do caso requer, do princípio da celeridade processual.
    Breve Relatório.
    Inicialmente, saliento que, quanto ao objeto e aplicação da Lei de Execução Penal, dispõe o seguinte o artigo 1º da LEP: "A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado".
    Nessa toada, dou início à análise do caso proposto, com as seguintes considerações:
    I - Consideração inicial
    A questão que se apresenta perante este juízo tem como vetor a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, que tem por intuito coibir a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito do sistema prisional brasileiro, com especial atenção aos que compõem o grupo de risco que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
    a. ventila-se, diante da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, a adoção de medidas preventivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, com a concessão de prisão domiciliar e saída antecipada no âmbito do sistema de justiça (STF - Súmula vinculante n. 56), em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
    II - Considerações intermediárias
    Diante do caso proposto, nos deparamos, portanto, com duas possibilidades imediatas de concessão de benefício, a primeira, prisão domiciliar, e, a segunda, saída antecipada (STF - Súmula vinculante n. 56), motivo pelo qual passo à análise de aspectos de importante consideração:
    II.I - Quanto ao apenado
    1. No caso em exame, constato, ao analisar cálculo de pena atualizado, que o apenado cumpre pena privativa de liberdade em unidade prisional sob jurisdição deste juízo e, ao analisar certidão carcerária atualizada, dentre outros documentos, que o apenado demonstra bom comportamento.
    Ressalto que este juízo acolhe pedido oriundo da Secretaria da Administração Penitenciária - SAP, quanto à suspensão de realização de exame criminológico pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando a necessidade de cumprimento das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, com especial participação dos profissionais de saúde lotados no sistema prisional.
    1. Seus antecedentes e personalidade.
    2. Tipo de crime pelo qual foi condenado, tempo de pena, pena cumprida e pena restante.
    3. Não consta nos autos se a sua moradia ou bairro onde mora está imune ao contágio do novo coronavírus - Covid-19.
    4. A constatação se o mesmo pertence a grupo de risco, conforme Recomendação n. 62/2020, do CNJ.
    II.II - O sistema prisional sob jurisdição deste juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus – Covid-19 e o que dispõe o art. 14, da LEP:
    1. Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório;
    2. Possui equipe médica de acompanhamento;
    3. Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.
    III - Considerações finais
    Saliento ser de fundamental importância que o convencimento firmado por este juízo seja adequado, leve, suficiente, pertinente e razoável para a obtenção do resultado almejado, com especial consideração, portanto, aos aspectos que viabilizam a melhor análise do caso concreto e os princípios que o norteiam.
    No mais, cumpre registrar que o Ministério Público exerceu o direito de manifestação, constando nos autos o seu posicionamento.
    Decido.
    Ante o todo exposto, com observância às considerações supracitadas, em especial, quanto ao apenado, sua personalidade, seus antecedentes, o tempo de pena a cumprir, o regime no qual cumpre pena e demais particularidades atinentes ao apenado, plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, diretrizes da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 62/2020, do CNJ, hei por bem, acolhendo parecer do Ministério Público, INDEFERIR pedido de prisão domiciliar.
    Advirto, por oportuno, que o apenado deverá, se necessário for, ser submetido a acompanhamento médico e acolhido por hospital da rede pública de saúde, quando com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da manutenção do reclamante no regime prisional semiaberto, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula Vinculante n. 56.
    Aliás, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE apontou que o estabelecimento prisional cearense atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, pois "possui unidade hospitalar, tipo ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.".
    Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente